Tribunal: TJES
Processo: 5006826-96.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006826-96.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ADILAN SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA PARCIALMENTE. MÉRITO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. GRAU MÍNIMO. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a autarquia a conceder o benefício de auxílio-acidente (B94) a segurado que sofreu amputação traumática da falange distal do polegar direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a ocorrência da prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas quinquenais não reclamadas; e (ii) estabelecer se a sequela consolidada, que implicou prejuízo ao movimento de pinça, configura redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PREJUDICIAL DE MÉRITO: Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição não atinge o fundo de direito à concessão de benefício previdenciário, mas tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei n.º 8.213/91.

MÉRITO: O auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei n.º 8.213/91, é devido quando, consolidada a lesão decorrente de acidente, resulta sequela que implique redução da capacidade para a atividade laboral habitual do segurado.

A qualidade de segurado e o nexo causal são incontroversos, uma vez que a autarquia concedeu anteriormente auxílio-doença por acidente de trabalho em decorrência do mesmo infortúnio.

O laudo pericial judicial, embora ateste a ausência de incapacidade, descreve a existência de sequela anatômica e funcional definitiva ("Ausência da falange distal do polegar direito. Movimento de pinça prejudicado"), o que demonstra a redução da capacidade laborativa para a atividade exercida à época do acidente.

Conforme o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão do auxílio-acidente exige a existência de lesão que implique redução da capacidade para o labor habitual, sendo irrelevante o nível do dano ou o grau do maior esforço, o qual é devido ainda que mínima a lesão.

O termo inicial do auxílio-acidente recai no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, em conformidade com o § 2º do art. 86 da Lei 8.213/91 e com a tese fixada no Tema 862 do STJ, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) parcialmente provido, para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas antes de 27/06/2017.

Tese de julgamento
:

Em ações de natureza previdenciária, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

A existência de lesão consolidada decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, garante ao segurado o direito à percepção do auxílio-acidente.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia subsequente à cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição das parcelas quinquenais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.213/91, art. 86, § 2º, e art. 103, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 479 e art. 927, inciso III. Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416. STJ, Tema 862. STJ, Súmula n.º 111. STJ, Súmula n.º 85.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006826-96.2022.8.08.0030

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

APELADO: ADILAN SANTOS DE JESUS

JUÍZA: DRª. EMILIA COUTINHO LOURENCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face da r. sentença (Id. 14834932) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Acidentária ajuizada por ADILAN SANTOS DE JESUS.

A sentença recorrida (Id. 14834932) julgou procedente a pretensão autoral para: (i) condenar a autarquia previdenciária a conceder o benefício de auxílio-acidente (B94), com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 01/11/2008, dia subsequente à cessação do auxílio-doença anteriormente percebido; (ii) determinar o pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária e juros de mora na forma da Emenda Constitucional n.º 113/2021; e (iii) condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, em observância à Súmula n.º 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais (Id. 14835934), o INSS, ora Apelante, sustenta, em síntese, que: (i) as parcelas devidas em prazo superior a 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação estariam fulminadas pela prescrição, quiçá o próprio fundo de direito; e (ii) a ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa para a atividade habitual do Apelado, argumentando que o laudo pericial judicial teria atestado a inexistência de impedimento para o exercício de atividades laborais. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 14835939, o Apelado defende a manutenção da sentença, aduzindo que: (i) a prova pericial, ao contrário do alegado pela autarquia, confirmou a existência de sequela permanente (perda da falange distal do polegar direito com prejuízo ao movimento de pinça), o que caracteriza a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, nos termos do Tema 416 do STJ; (ii) o termo inicial do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme Tema 862 do STJ; e (iii) a prescrição atinge apenas as parcelas quinquenais, não o fundo de direito. Requer, por fim, o desprovimento do recurso.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à análise da prescrição das parcelas vencidas e ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

I - DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Apelante argui a ocorrência de prescrição, inclusive do fundo de direito.

Contudo, a pretensão não merece prosperar no que tange ao fundo de direito. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como é o caso dos benefícios previdenciários, a prescrição não atinge o direito à concessão do benefício em si, mas tão somente as parcelas não reclamadas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, dispõe o parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 8.213/91:

Art. 103. [...] Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Considerando que o auxílio-doença acidentário cessou em 31/10/2008 e a presente ação foi ajuizada em 27/06/2022, devem ser consideradas prescritas as parcelas vencidas antes de 27/06/2017.

Neste ponto específico, portanto, o recurso da autarquia merece parcial provimento, a fim de que a condenação observe a prescrição quinquenal.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Superada a prejudicial, passo à análise do mérito propriamente dito.

O auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, é concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão do referido benefício, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos: (i) a qualidade de segurado à época do acidente; (ii) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (iii) a consolidação das lesões; e (iv) a redução parcial e permanente da capacidade para a atividade laboral habitual.

No caso em tela, a qualidade de segurado e o nexo causal entre a lesão e o trabalho são incontroversos, tanto que a própria autarquia concedeu ao Apelado o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (B91), com DIB em 23/07/2008 e cessação em 31/10/2008, em decorrência de acidente típico que resultou na amputação traumática da falange distal do polegar direito.

A controvérsia reside, portanto, na existência de redução da capacidade laborativa.

O laudo pericial judicial (Id. 14834928), embora tenha concluído pela ausência de incapacidade para a atividade atual do periciado (comerciante), foi categórico ao constatar a sequela anatômica e funcional: “Ausência da falange distal do polegar direito. Movimento de pinça prejudicado”. Ademais, ao responder ao quesito 26, alínea "a", o expert afirmou que o periciado está “com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade”.

É cediço que, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado, o Juízo não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Na espécie, a descrição fática do laudo é suficiente para evidenciar a redução da capacidade. A amputação de parte do polegar direito, com comprometimento do movimento de pinça, para um trabalhador que à época do infortúnio exercia atividade rural, inegavelmente demanda maior esforço para o desempenho das mesmas funções.

A questão, ademais, foi pacificada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, ao firmar a tese relativa ao
Tema 416
, de observância obrigatória por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15:

Tema 416/STJ
: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Assim, comprovada a lesão consolidada e a redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo, faz jus o Apelado ao benefício de auxílio-acidente.

No que concerne ao termo inicial do benefício, a r. sentença fixou-o no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, o que se coaduna com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862, também sob o rito dos recursos repetitivos:

Tema 862/STJ
: O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua essência, merecendo reforma apenas para adequar a condenação aos limites da prescrição quinquenal.

III – DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas em data anterior aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação (27/06/2017), mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a sucumbência mínima do autor, mantenho a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados na origem, cuja base de cálculo deverá observar as parcelas não atingidas pela prescrição.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.